Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801569-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDUAN FERREIRA ABREU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO DELITO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. NOVA CONDENAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
A QUO
PROCEDENDO À UNIFICAÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O MAIS GRAVOSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1.

Na espécie, o juízo da Execução Penal, após notícia de nova condenação do apenado, procedeu à unificação das penas privativas de liberdade constante do Atestado de Pena, as quais, devidamente somadas e abrandadas por remições, detrações, bem como por pena(s) cumprida(s), resultaram no montante líquido de 8 anos 9 meses 27 dias de pena a cumprir, razão pela qual modificou o regime do reeducando para o fechado;

2.

Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda superveniente do objeto.

3.

Agravo de execução penal prejudicado

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
julgar prejudicado o

recurso
pela perda superveniente de objeto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto
pelo Ministério Público do Estado do Pará,
contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que reconheceu a falta grave e indeferiu o pedido de regressão de regime ao apenado
EDUAN FERREIRA ABREU
.

O Órgão Ministerial alega que o magistrado, em 29/06/2021, de forma equivocada, deixou de aplicar a regressão do regime prisional, mesmo tendo o apenado praticado o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no curso da execução penal, inclusive, com prisão preventiva decretada, configurando falta grave.

Aduz, ainda, que a regressão cautelar de regime prisional do agravado é necessária, nos termos do art. 52 c/c art. 118, inciso I, ambos da LEP, bem como da Súmula nº 526/STJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, procedendo-se a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de Primeiro Grau se manifestou pelo provimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Pleiteia, o agravante, a reforma da decisão impugnada, para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando
EDUAN FERREIRA ABREU
, face ao cometimento de falta grave, qual seja prática de novo delito, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Consta dos autos que o apenado estava no gozo de prisão domiciliar, quando foi preso em flagrante no dia 13/07/2020, pela prática de novo delito, tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006, gerando o processo nº 0006522-25.2020.8.14.0051, no qual sobreveio sentença condenatória, sendo condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em consulta ao sistema de execução penal SEEU, constata-se que em 29/08/2022, o juízo da Execução Penal, após notícia de nova condenação do apenado, procedeu à unificação das penas privativas de liberdade constante do Atestado de Pena, as quais, devidamente somadas e abrandadas por remições, detrações, bem como por pena(s) cumprida(s), resultaram no montante líquido de 8 anos 9 meses 27 dias de pena a cumprir, razão pela qual modificou o regime do reeducando para o FECHADO (Mov. 340.1) e, ao final, de forma escorreita prejudicou a análise acerca do cabimento de regressão de regime. Vale transcrever parte que interessa do
decisum
:

“Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no regime Aberto, sendo que
sobreveio aos autos notícia de nova condenação contra si
. Em seguida, o Atestado de Pena foi atualizado, mediante a
inclusão e somatório do montante de pena referente à nova condenação em questão
. Vieram conclusos. Decido

II - DOS FUNDAMENTOS

II.1 - DO SOMATÓRIO/UNIFICAÇÃO DAS PENAS

Tendo em vista que
o Atestado de Pena foi devidamente atualizado
,
mediante a inclusão e somatório do montante de pena privativa de liberdade referente à supradita nova condenação
, resultando no total de 17 anos 5 meses 8 dias de pena, reputo cumprida a exigência do artigo 111, e respectivo § único, da LEP.

II.2 - DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Considerando-se a notícia nos autos de nova condenação em face do reeducando, necessária se faz a revogação do Livramento Condicional eventualmente concedido ao(a) em seu favor, com fulcro no artigo 86, I e II, do CPB.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e pelos fundamentos supramencionados:

A)
Aplico ao Processo de Execução Penal do(a) apenado(a) supramencionado o procedimento somatório das penas privativas de liberdade constante do Atestado de Pena, as quais, devidamente somadas e abrandadas por remições, detrações, bem como por pena(s) cumprida(s) no montante de 8 anos 7 meses 11 dias , resultam no montante líquido de 8 anos 9 meses 27 dias de pena a cumprir.

B) Tendo em vista o montante final de pena remanescente a cumprir constante do Atestado de Pena,
fixo o REGIME FECHADO
para cumprimento do restante da pena, em sintonia com o que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando que o tempo remanescente de pena a cumprir perfaz quantitativo superior a oito anos
.
Pelos mesmos fundamentos, reputo prejudica a análise acerca do cabimento de regressão de regime
”. (grifei).

Com efeito, verifica-se que o objeto de julgamento do presente
agravo
encontra-se esvaziado com a superveniência da decisão
a quo
que procedeu a unificação das penas e determinou a regressão ao regime fechado para cumprimento da pena total imposta ao apenado Eduan.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a interposição do presente recurso, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO DO
REGIME PELO JUÍZO ‘
A QUO’ APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

Na data de 19 de agosto de 2021, o juízo da Execução Penal, após proceder a unificação das penas, modificou o regime do reeducando para o SEMIABERTO, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU.”
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0805165-96.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/09/2021).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1. Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto. 2. Agravo de execução penal prejudicado”. (TRF-4 - EP: 50077665920134047002 PR 5007766-59.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/05/2014).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
agravo
,

pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024